Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727567-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS BRANDAO RECORRIDAS: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ANUÊNCIA PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de entrega, adjudicação e outorga da escritura definitiva de imóvel, bem como de indenização por danos morais e materiais. 2. De acordo com o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. 3. In casu, não há falar em adjudicação do imóvel, porquanto restou demonstrado nos autos que o bem foi negociado sem o necessário consentimento da legítima proprietária. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 29 e 31, ambos da Lei 4.591/64, sustentando a legitimidade passiva da segunda recorrida (Coopercef), ainda que não tenha anuído ao contrato, posto que é responsável solidária desta demanda junto à primeira recorrida em razão de ser a incorporadora da obra; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução da verba honorária para 2% (dois por cento) do valor da causa, por ter sido arbitrada em valor exorbitante. Nesse aspecto, também indica dissonância de entendimento com julgados do TJGO, TJMT, TJRO, TJPR e STJ. Requer, ainda, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, seja reconhecida a validade da cessão de direitos entre MANOEL PAULO e a recorrente, posto que o erro de digitação de datas no contrato firmado entre eles deve ser considerado erro material. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPB, TJRS, TJSE, TJPR, STJ e desta Corte de Justiça. Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo artigos 29 e 31, ambos da Lei 4.591/64, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Também não deve ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano, porque é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo quanto ao pedido de reconhecimento da validade da cessão de direitos firmada entre MANOEL PAULO e a recorrente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Tampouco reúne condições de transitar o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional no que se refere ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025